Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603770-69.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO
Órgão julgador: EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
25/06/2020
Número: 0603770-69.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUIZ ANTONIO VICENTIM
FILHO, CPF: 044.454.359-70, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Rede
Sustentabilidade - REDE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
81977
66
18/06/2020 10:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.132

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603770-69.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR0034724A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO NÃO ELEITO
– ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU AS CONTAS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE
E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1.As matérias reputadas como omissas pelo embargante foram devidamente
enfrentadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.No caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão,
contradição ou obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração
serão considerados incluídos no julgado para fins de prequestionamento, por força
do artigo 1025 do novo Código de Processo Civil, independente de serem ou não
acolhidos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO
Num. 8197766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810064361400000007743442
Número do documento: 20061810064361400000007743442

1.Trata-se de embargos de declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes,
opostos por LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO, com o objetivo de aclarar supostas
omissões existentes no Acórdão nº55.513, que julgou desaprovadas suas contas de campanha
relativa às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado federal e não foi eleito.
2.O embargante sustentou em suas razões (ID 6102366), em síntese:
2.1) que o acórdão é obscuro ao salientar que o artigo 27 da Resolução nº23.553/2017 do
TSE possibilita a doação de bens que integrem o patrimônio do doador e ao mesmo tempo,
decidir que os bens adquiridos pela doadora em questão não poderiam ser doados ao
prestador;
2.2) que há omissão no acórdão, quando afirma que é possível a realização de doação
estimável em dinheiro, mas exige que a doação seja feita em dinheiro.
3.Por fim, salientou o fim prequestionatório dos embargos e requereu o provimento, com
atribuição de efeitos infringentes, para se aprovar as contas.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos
embargos, sustentando a inexistência dos alegados vícios no acórdão (ID6761816).
É o relatório.

VOTO

1.O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço, o embargante sustenta:

I - a existência de obscuridade no acórdão, ao declarar que o artigo 27 da
Resolução nº23.553/2017 do TSE possibilita a doação de bens que integrem o
patrimônio do doador e ao mesmo tempo decidir que os bens adquiridos pela
doadora em questão não poderiam ser doados ao prestador.
Em que pese as alegações do embargante, não há este vício no acórdão, constando dele a
assertiva de que os gêneros alimentícios, adquiridos para serem doados à campanha do
candidato, é hipótese não abarcada pelo artigo 27 da Resolução TSE nº23.553/17, porquanto
se trate de bens não permanentes, que foram adquiridos pelo doador e depois transferidos para
a campanha.
Veja-se:
Num. 8197766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810064361400000007743442
Número do documento: 20061810064361400000007743442

No caso concreto o recorrido recebeu doação de LILIANE KRUETZMANN ABDO caracterizada
pela compra de produto perecível exatamente para ser utilizado pelo candidato, em evento, na
modalidade de doações estimadas em dinheiro.
Todavia, como declarado pelo prestador e pela doadora, e consta das notas fiscais (ID 4693116,
ID 639766 e ID 4693516), percebe-se que os alimentos foram adquiridos pela doadora única e
exclusivamente para serem consumidos em evento da campanha eleitoral do prestador.
Com efeito, não foram utilizados bens que integravam o patrimônio do doador. Os bens foram
adquiridos pelo doador e depois transferidos para a campanha. O procedimento, ademais de
pouco usual, é ilegal, e, assim, compromete a regularidade das contas.
(...)
Ademais, a alegação de que os bens integravam o patrimônio do doador não pode ser acolhida,
uma vez que foram adquiridos precipuamente para a doação e não se tratavam de bens
permanentes".
Rejeita-se assim a aventada obscuridade no acórdão.
II - O embargante alega ainda a existência de omissão no acórdão, que afirma a
possibilidade de realização de doação estimável em dinheiro, mas exige que a
doação seja feita em dinheiro.
Não há a alegada omissão, porquanto o que consta do acórdão é a possibilidade de doação de
bens estimáveis em dinheiro, desde que tais bens se enquadrem no contido no artigo 27 da
Resolução TSE nº23.553/17, o que não ocorreu no caso, em que houve a aquisição de gêneros
alimentícios e posterior doação ao candidato, para a realização de evento.
O acórdão assevera, neste sentido, que o caso seria o de trânsito do valor da doação pela
conta bancária de campanha, conforme preconizado pelo artigo 22 e seu §3º, da Lei
nº9.504/97.
Veja-se trecho do acórdão:
Deste modo, ao invés de receber a doação em dinheiro e posteriormente realizar os gastos
eleitorais (quando ficaria registrada toda a origem e destinação dos recursos através do trâmite
na conta bancária), o candidato optou por receber na forma de doação estimada os valores que
seriam gastos na campanha.
Resta claro, portanto, a inexistência de qualquer omissão na decisão, vez que nela constam
todos os fundamentos e motivos para a não aceitação das justificativas e esclarecimentos
apresentados no ID 4693116 e agora nos embargos.
Desta forma, o embargante não foi capaz de demonstrar em suas razões os alegados vícios no
acórdão.
4.Denota-se, em conclusão, o que o embargante pretende é rediscutir a matéria, o que, no
caso, é incabível por esta via, conforme se depreende dos arestos a seguir:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA E FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Num. 8197766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810064361400000007743442
Número do documento: 20061810064361400000007743442

1.Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente,
sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor
do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção
do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da questão de fundo, de forma a viabilizar,
em âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
2.Hipótese em que o Tribunal a quo, soberano na apreciação das provas dos autos, avaliou se a
rejeição de contas se deu por irregularidades insanáveis e configuradoras de ato doloso de
improbidade administrativa, afastando, diante das peculiaridades do caso concreto, a incidência
da causa de inelegibilidade.
3.No acórdão embargado, este Tribunal reafirmou o entendimento expresso na decisão de
fls.903-915 de que é inviável o conhecimento e o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo
Nobre - de que as irregularidades identificadas são insanáveis e configuradoras de ato doloso de
improbidade e de que a matéria considerada pelo Tribunal a quo se trata apenas da defesa do
ora recorrido nos autos da Prestação de Contas -, porquanto demandaria a incursão no acervo
fático-probatório da causa, medida vedada em âmbito de Recurso Especial. Confirmou, ainda,
que não ficou demonstrada a divergência jurisprudencial, visto que o dissídio que enseja a
abertura da instância especial pressupõe a semelhança das bases fáticas e jurídicas dos casos
em confronto, mas que, no caso, a alegada similitude fática nas hipóteses confrontadas não se
fez evidente, haja vista a diversidade de premissas fáticas.
4.O acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento da
matéria aventada, impõe a existência de algum dos vícios elencados nos arts.1.022 do CPC e
275 do CE, o que não se verifica na presente hipótese.
5.Embargos de Declaração rejeitados (TSE. Embargos de Declaração em Recurso Especial
Eleitoral nº66849, Acórdão de 07/03/2017, Relator(a) Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 63, Data 30/03/2017, Página 31).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSCURIDADE. MANDATO
TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Não havendo obscuridade, contradição, omissão a desfazer entre os termos do acórdão, não
há espaço para rediscussão da matéria julgada por esta via.
2.A representação judicial na prestação de contas exige a apresentação de instrumento formal
de procuração, nos termos do art.105 do CPC, não se admitindo a outorga de poderes de forma
tácita.
3.Embargos conhecidos e rejeitados (TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PROCESSO nº0603768-02.2018.6.16.0000, Acórdão nº55893 de 17/02/2020, Relator(a)
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/02/2020).
Como verificado, os embargos apenas demonstram o inconformismo quanto à decisão
expressa no acórdão originário, de desaprovar as contas do embargante. Visam, assim,
somente rediscutir a matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme
os precedentes acima citados.
5.Com efeito, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada, vícios a serem integrados.
6.De qualquer modo, face ao disposto no artigo 1.025 do NCPC, ficam incluídos no acórdão os
elementos suscitados pela embargante, para fins de prequestionamento.
Num. 8197766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810064361400000007743442
Número do documento: 20061810064361400000007743442

7.ISTO POSTO acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
,
voto pelo
conhecimento dos embargos declaratórios interpostos por LUIZ ANTONIO
VICENTIM e, no mérito, pela sua rejeição.
Curitiba, 15 de junho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
(11531)
Nº
0603770-69.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN - REQUERENTE: LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO - Advogado do(a)
REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2020.

Num. 8197766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/06/2020 10:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061810064361400000007743442
Número do documento: 20061810064361400000007743442